Tribunal: STF
Processo: ARE 1586710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LTCAT E PPP. EXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL REGULAMENTADORA. PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
Reexame Necessário e Apelação Cível interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jaboatão dos Guararapes contra sentença que reconheceu o direito do servidor municipal Ivaldo Correia da Silva à aposentadoria especial desde o requerimento administrativo (03/03/2021), mediante comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos durante mais de 25 anos no exercício do cargo de eletricista. A sentença condicionou a percepção dos valores ao momento em que o servidor deixar de receber remuneração pelo cargo efetivo, evitando duplicidade de pagamentos.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o servidor público faz jus à aposentadoria especial por tempo de serviço prestado sob condições insalubres; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação local à época inviabilizaria o reconhecimento do direito ao benefício.
A Constituição Federal, em seu art. 40, § 4º-C, permite a concessão de aposentadoria especial mediante regulamentação por lei complementar local, exigindo efetiva exposição a agentes nocivos, vedada a caracterização por categoria profissional.
O servidor comprovou, por meio de PPP e LTCAT elaborados por engenheiro autorizado pela Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes, exposição contínua a eletricidade acima de 250V e hidrocarbonetos, atendendo às exigências das Normas Regulamentadoras do MTE.
A Lei Complementar Municipal nº 40/2021 regulamenta a aposentadoria especial no âmbito municipal, prevendo, no art. 12, os requisitos legais para concessão do benefício, os quais foram cumpridos pelo servidor.
Ainda que não houvesse legislação municipal específica, aplica-se a Súmula Vinculante nº 33 do STF, que autoriza, no que couber, a aplicação das regras do RGPS ao RPPS, até a edição de norma própria.
O órgão previdenciário não se desincumbiu do ônus de impugnar eficientemente as provas técnicas produzidas pelo próprio ente empregador, nem de requerer novas diligências ou apresentar provas em sentido contrário.
As verbas devidas ao servidor devem ser atualizadas conforme os Enunciados Administrativos nºs 10, 14, 19 e 26 da Seção de Direito Público do TJPE.
Reexame Necessário parcialmente provido, apenas para constar a aplicação dos enunciados administrativos mencionados; Apelação prejudicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
III. RAZÕES DE DECIDIR
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento:
É devido o reconhecimento da aposentadoria especial a servidor público municipal exposto a agentes nocivos físicos e químicos por mais de 25 anos, mediante comprovação documental por LTCAT e PPP regularmente elaborados.
A existência de lei complementar municipal regulamentadora confirma o direito à aposentadoria especial, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos legais nela previstos.
Na ausência de norma local específica, aplica-se, no que couber, o regime geral da previdência social conforme a Súmula Vinculante nº 33 do STF.
A autarquia previdenciária não pode negar o benefício sem impugnar tecnicamente os documentos produzidos pelo ente empregador ou produzir prova em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º-C e 5º; Lei Complementar Municipal nº 40/2021, art. 12; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; TJPE, Apelação Cível nº 0024054-93.2020.8.17.2810, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 19.04.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 4º e 4º-C,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente